Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RAI No 1002872-56.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mirian Correia Sales contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1054148-37.2020.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta em desfavor de Bradesco Seguros S/A e Banco Bradesco que indeferiu o pedido liminar para que fosse mantido o plano de saúde da agravantes após os 18 meses de aposentadoria.
A agravante esclarece que “foi admitida em 05/12/1990 pelo Banco Bamerindus, vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado em 08/11/2019, e demitida sem justa causa em 06/03/2020 (PDV – Programa de Demissão Voluntaria) perfazendo mais de 30 (trinta) anos de trabalho na mesma empresa. ” (Id. 77003472, pág. 3)
Sustenta que “Por ocasião de sua demissão (PDV) foi informado pelo Banco Bradesco que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses, e que poderia permanecer nele nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. ” (Id. 77003472, pág. 3).
Afirma que o PDV não previu qualquer renúncia ao plano de saúde e assegurou sua manutenção sem ônus pelo prazo de 18 (dezoito) meses.
Aduz que o artigo 31 da Lei 9.656/1998 garante ao funcionário aposentado o direito de manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
Menciona ser inconteste o direito da agravante e de seus dependentes em permanecerem vitaliciamente no plano ofertado pelos agravados aos seus funcionários da ativa.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que sempre custeou o plano de saúde ofertada pelos agravados; por sua vez o risco da demora resta caraterizado pela “ausência – em breve - de plano de saúde, tendo em vista que a sua manutenção prevista no PDV encontra-se na eminencia de vencer.” (Id.77003472, pág. 19, destaques no original)
Requer a aplicação do efeito ativo para “manutenção do plano de saúde da Agravante e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos nos termos do artigo 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS [...]” (Id. 77003472). No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a manutenção da agravante e seus dependentes no plano de saúde nos termos requeridos na liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico presentes os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Conforme afirmado pela agravante a sua demissão por aderir ao plano de demissão voluntária ocorreu em 06 de março de 2020 e está previsto a manutenção do plano de saúde pelo prazo de 18 (dezoito) meses, portanto, o plano de saúde da recorrente está assegurado ao menos até o dia 06 de agosto de 2021, o que afasta a ocorrência do perigo da demora.
Assim, entendo ser prudente a dilação probatória para melhor análise da questão.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifico que a parte agravante não demonstrou a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator